Tribunal: TJMT
Processo: 1035766-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035766-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUTE MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.282-89 (APELANTE), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), M. C. A. J. V. - CPF: 093.172.801-02 (APELANTE), JP STEAK HOUSE CUIABA BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 32.525.790/0001-15 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RUTE MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.282-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE EM PLAYGROUND DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores visando à majoração da indenização por danos morais decorrentes de acidente de consumo sofrido por menor em brinquedo de playground localizado no interior do estabelecimento comercial da apelada, em razão de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado na origem a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade do acidente, da extensão do sofrimento experimentado pelo menor e da falha de segurança do equipamento disponibilizado pela fornecedora do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva quando constatado defeito na prestação do serviço que compromete a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, nos termos dos arts. 6o, VI, e 14, §1o, do CDC.

A queda do menor de brinquedo cuja rede de proteção encontrava-se danificada viola direitos de personalidade e enseja dano moral indenizável, sobretudo porque o acidente envolveu risco à integridade física, exposição da intimidade e necessidade de atendimento hospitalar posterior.

A fixação do valor do dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, gravidade da conduta e capacidade econômica das partes, assumindo caráter reparatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito.

A jurisprudência reconhece que acidentes de consumo envolvendo falhas estruturais em estabelecimentos comerciais geram dano moral
in re ipsa
e justificam valores indenizatórios compatíveis com a gravidade do evento.

As circunstâncias do caso demonstram que o menor despencou de altura superior a dois metros, bateu a cabeça em mureta de concreto, teve as pernas presas na estrutura e, posteriormente, apresentou quadro clínico (dores, febre, vômitos e internação), o que revela sofrimento significativo e justifica a majoração pretendida.

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado, equilibrado e em consonância com precedentes em hipóteses semelhantes, desempenhando função reparatória e pedagógica apta a desestimular condutas negligentes do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo RUTE MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES, e M. C. A. J. V. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1035766-88.2023.8.11.0041, ajuizado em face de JP STEAK HOUSE CUIABA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de indenização por danos morais ajuizada por M. C. A. J. V., menor representado por sua genitora, Rute Maria Alves de Oliveira Jaques, em face de JP Steakhouse Cuiabá Buffet e Restaurante Ltda., para: a. Condenar a requerida JP Steakhouse Cuiabá Buffet e Restaurante Ltda.ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o autor M. C. A. J. V., acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente; b. Condenar a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”.
(id. 311378883)

Em suas razões recursais, os autores, pugnam unicamente pela majoração dos danos morais, alegando que
“o episódio transformou completamente o que deveria ser um momento de celebração e alegria em um cenário de desespero, frustração, medo e sofrimento emocional extremo, não apenas para a criança acidentada, mas especialmente para a genitora que o presenciou, sentindo-se impotente diante da dor do próprio filho, justamente no dia em que celebrava a própria vida.”.

Diz que
“o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 8.000,00) mostra-se desproporcional frente ao sofrimento vivenciado pela vítima e por sua mãe, que teve seu aniversário marcado por trauma, angústia e sofrimento profundo ao presenciar o filho ensanguentado, caído no chão, sem amparo do responsável pelo espaço.”.

Assim, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e majorar a indenização para R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 311378888, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer emanado pela Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo desprovimento (id. 330079883).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte envolve exclusivamente a majoração do valor fixado a título de danos morais, por entender os apelantes, que o valor arbitrado na sentença não reflete minimamente a gravidade do evento, a intensidade do sofrimento vivenciado e a natureza da falha cometida pela empresa apelada.

Pois bem.

É fato incontroverso o acidente de consumo ocorrido nas dependências do estabelecimento comercial da apelada, em razão de falha na prestação do serviço.

Apenas para ressaltar, a queda do menor de um brinquedo de playground, além de colocar em risco a integridade física do menor recorrente, o devassou momentaneamente a sua intimidade, por óbvio violou direitos da sua personalidade e, por conseguinte, induziu à existência de dano moral passível de compensação pecuniária, em consonância com o disposto nos artigos 6o, inciso VI, 8o,
caput
, e 14, § 1o, da Lei 8.078/1990:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)

Art. 14. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”

Assim, passa-se a análise do montante fixado.

A respeito do
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTIANO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Ainda segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor do dano moral deve ficar ao prudente critério do Juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso. O valor não pode gerar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, possuindo verdadeiro caráter reparador da ofensa, sendo proporcional ao dano causado. Deve servir, ainda, de reprimenda à parte ofensora e desestimulo à prática de novo ato ilícito, levando-se em conta a capacidade econômica das

No presente caso, se observa que o recorrente menor, sofreu uma queda em um brinquedo do playground do estabelecimento da apelada, de maneira que o acidente decorreu de falha na segurança do equipamento, cuja rede de proteção estaria danificada, circunstância que levou o menor a despencar de altura superior a dois metros, vindo a bater a cabeça em uma mureta de concreto e ficar com as pernas presas na estrutura até ser socorrido, acrescentando que, em razão do trauma, passou a apresentar dores de cabeça e, dias depois, quadro de febre e vômitos que culminou em internação hospitalar.

Tendo por base tais fundamentos, entendo por justo a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), posto que a referida quantia não se mostra exagerada, nem configuraria enriquecimento sem causa, não seria irrisória, a ponto de não produzir o efeito desejado e não destoa do entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO . ALEGAÇÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. QUESTÕES QUE NÃO PREJUDICAM À ANÁLISE DE MÉRITO DA AÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA OU AUTÔNOMA QUE PODERÁ SER OPORTUNAMENTE DEBATIDA ENTRE APELANTE E A SEGURADORA . IMPOSSIBILIDADE DE PROCRASTINAÇÃO PROCESSUAL EM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE PRELIMINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL QUANDO NÃO TEM O CONDÃO DE INFLUIR NO CERNE DA CONTROVÉRSIA PROCESSUAL . DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA APELANTE. DETRITOS QUE CAÍRAM DO TETO SOB O APELADO . FATO DO SERVIÇO. DANO FÍSICO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RELATIVO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 20 .000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE À RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. CONSUMIDOR QUE TEVE A PERNA FRATURADA, FERIMENTO CORTANTE NA CABEÇA E PERDA MOMENTÂNEA DE CONSCIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEUS TERMOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). No mérito, é cediço que o prestador de serviço ou produto responde objetivamente pela falha na prestação ao consumidor, quando daí lhe advir algum dano ou prejuízo. No caso dos autos, a parte autora/apelada encontrava-se no interior do estabelecimento da parte apelante quando fora atingida por material de concreto que se desprendeu do teto, causando-lhe sérios danos físicos, inclusive a perda momentânea de consciência, bem como uma série de implicações posteriores, conforme vasta documentação dos autos. Em razão do fato do serviço, o autor/apelado teve que ficar internado e submetido a cirurgia pela fratura da diáfise da tíbia, apresentou ferimento cortante no couro cabeludo, ficou, ainda, incapacitado de exercer suas atividades por 60 dias . 6. Neste caso, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo causal, respondendo o estabelecimento de maneira objetiva, quanto aos danos morais qualificados como in re ipsa, ou seja, presumidos. Tendo por base tais fundamentos, entendo por justo o quantum indenizatório fixado em sentença, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posto que a referida quantia não se mostra exagerada, não configurando enriquecimento sem causa, nem irrisória, a ponto de não produzir o efeito desejado e não destoa do entendimento jurisprudencial . 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto da e . Relatora.”
(TJ-CE - Apelação Cível: 0907271-05.2014.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/07/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ILEGITIMIDADE PARA RECORRER – APELANTE NÃO É PARTE NEM TERCEIRO INTERESSADO - RECURSO NÃOCONHECIDO. A LEGITIMIDADE PARA RECORRER, ASSIM COMOO INTERESSE, CONSTITUEM REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS, RAZÃO PELA QUAL NÃOSE REVELA COGNOSCÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃOINTERPOSTO POR QUEM NÃO SEJA PARTE VENCIDA OUTERCEIRO PREJUDICADO, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO499, DO CPC. ACIDENTE NO INTERIOR DE SUPERMERCADO - CONSUMIDORA GRÁVIDA ATINGIDA NO PÉ POREMPILHADEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS VERIFICADOS QUANTUMREDUZIDO CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO- MATÉRIA NÃO CONHECIDA - JUROS DE MORA DESDE OEVENTO DANOSO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃODA SEGURADORA DENUNCIADA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A fixação do montante devido a título de dano moral fica ao prudente arbítrio do Juiz, devendo pesar nestas circunstâncias a gravidade e duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano, e as condições do ofendido, cumprindo levar em conta que a reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie. Na hipótese, levando em consideração a condição social e econômica da autora/apelada, qualificada como operadora de caixa, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, aliado ao fato de que as lesões não foram incapacitantes, dada a ausência de prova nesse sentido, restou excessivo o valor arbitrado (R$ 50.000,00), devendo ser reduzido para R$ 20.000,00. (...)
(TJMS. Apelação Cível n. 0047910-30.2011.8.12.0001, Campo Grande, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 23/02/2016, p: 26/02/2016)

Assim, a indenização não apenas busca reparar os prejuízos experimentados, mas também desempenha função pedagógica ao desestimular condutas negligentes do estabelecimento, de modo que o montante arbitrado se mostra adequado e não comporta redução diante do conjunto fático apurado.

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as circunstâncias psicológicas das partes, o grau de culpa do agente e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, concluo que a verba indenizatória no valor de R$ 15.000,00, mostra-se adequada ao presente caso.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em dissonância do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e majorar o
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026